Tribunal: TJSP
Processo: 1002011-96.2024.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação. Ação de Indenização por Danos Morais cc Restituição de Valores. "Golpe do motoboy". Autor que voluntariamente entregou seus cartões a motoboy que se passava por funcionário do banco. Utilização indevida de cartão magnético por terceiros fraudadores. Transações que fogem ao perfil do cliente e foram realizadas em sequência. Má prestação dos serviços bancários. Culpa concorrente.

Ementa:
Apelação. Ação de Indenização por Danos Morais cc Restituição de Valores. "Golpe do motoboy". Autor que voluntariamente entregou seus cartões a motoboy que se passava por funcionário do banco. Utilização indevida de cartão magnético por terceiros fraudadores. Transações que fogem ao perfil do cliente e foram realizadas em sequência. Má prestação dos serviços bancários. Culpa concorrente. Ressarcimento do dano material pela metade. Dano Moral. Inocorrência. Sentença mantida. Recursos do réu parcialmente provido e recurso do autor improvido.